Tribunal: TJMT
Processo: 1021651-17.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021651-17.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[ROGERIO WALLACE FEITOSA SENRA - CPF: 041.905.366-28 (RECORRENTE), CLAIR KEMER DE MELO - CPF: 641.356.830-53 (ADVOGADO), FABRICIA FABIANNY DA SILVA - CPF: 035.741.931-65 (ADVOGADO), ISABELA FREITAS RIBEIRO - CPF: 041.323.211-50 (ADVOGADO), POTENCIA DISTRIBUIDORA E EVENTOS LTDA - CNPJ: 38.141.252/0001-03 (RECORRIDO), COMUNICARTE ASSESSORIA EM COMUNICACAO EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 27.713.300/0001-74 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1021651-17.2025.8.11.0001

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
ROGERIO WALLACE FEITOSA SENRA.

Recorridas:
POTENCIA DISTRIBUIDORA E EVENTOS LTDA e COMUNICARTE ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL LTDA.

Data do Julgamento virtual:
07 a 09/ 10/2025.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR CONTUMÁCIA. NÃO CITAÇÃO DE UMA DAS RECLAMADAS. AUSÊNCIA DE UTILIDADE DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO PREMATURA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por Rogério Wallace Feitosa Senra contra sentença que extinguiu a ação sem resolução de mérito, em razão da ausência do autor à audiência de conciliação, com condenação ao pagamento de custas. O recorrente pleiteia a anulação da sentença e o retorno dos autos para o regular trâmite, sustentando que uma das rés (Comunicarte Assessoria em Comunicação Empresarial Ltda.) não havia sido citada, o que tornava ineficaz o ato conciliatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo por contumácia do autor, diante de sua ausência à audiência de conciliação, é válida quando ainda não houve a citação de uma das rés.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de citação de uma das partes impede a realização útil da audiência de conciliação, tornando prematura a extinção do processo por contumácia.

4.

O art. 1.013, § 3o, do CPC, veda o julgamento imediato da lide quando há nulidade processual que exige a retomada do procedimento na instância de origem.

5.

Precedente da própria Turma Recursal reconhece que, na hipótese de ausência de citação válida e pedido de redesignação de audiência, não cabe a extinção por contumácia, devendo o processo retornar para regular processamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido. Sentença desconstituída. Determinado o retorno dos autos à origem para o regular processamento e julgamento da ação.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção por contumácia não é cabível quando a audiência de conciliação não produz efeito útil em razão da ausência de citação de parte demandada.

2.

A extinção prematura do processo impõe a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para o devido processamento e julgamento da demanda.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.013, § 3o. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Turma Recursal, N.U 1000111-51.2018.8.11.0099, Rel. Lamisse Roder Feguri Alves Correa, j. 22.02.2021, DJE 22.02.2021.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, ante a ausência injustificada do reclamante à audiência de conciliação, condenando-o ao pagamento das custas processuais.

O recorrente postula a anulação da sentença e retorno dos autos para regular trâmite processual.

As recorridas não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

Voto.

Colendos Pares:

Da análise dos autos, denota-se que o recorrente, embora intimado, deixou de comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 15.07.2025.

Todavia, verifica que no dia 09.07.2025, foi juntado o Aviso de Recebimento – AR, informando que a recorrida Comunicarte Assessoria em Comunicação Empresarial Ltda não foi citada, razão pela qual o ato conciliatório não teria efeito prático.

Assim, imperativo a desconstituição da sentença proferida.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO POR CONTUMÁCIA. AUTORES/RECORRENTES QUE FORAM INTIMADOS PARA SE MANIFESTAREM A RESPEITO DA CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA LIDE, DESDE LOGO, CONFORME PRELECIONA O ART. 1.013, § 3.o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Restou evidente nos autos que após a juntada da certidão negativa do Oficial de Justiça à citação da Reclamada ELIZABETE RODRIGUES (ID 64615499), os Recorrentes foram intimados para se manifestarem, a fim de indicarem novo endereço da Recorrida (ID 64615951), o que foi feito no ID 64615965, oportunidade em que pleitearam pela reiteração da citação via AR e a redesignação do ato. Consigno que a requerida ELIZABETE RODRIGUES igualmente pleiteou pela redesignação da audiência em virtude de problemas de saúde, conforme ID 64615952, cujo pleito não fora apreciado. Destarte, desnecessária a presença dos Recorrentes na audiência de conciliação em razão do pedido de redesignação do ato, justamente em razão da ausência de citação da Reclamada ELIZABETE RODRIGUES, motivo pelo qual não há se falar em extinção do processo por contumácia.

2. Necessidade de retorno dos autos à origem para processamento e julgamento da demanda.

3. Sentença desconstituída.

4. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1000111-51.2018.8.11.0099, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 22/02/2021, Publicado no DJE 22/02/2021)

Diante da extinção prematura do feito, resta inviável o julgamento da lide, desde logo, conforme preleciona o art. 1.013, § 3.o, do Código de Processo Civil, devendo o processo retornar à origem para o regular processamento e julgamento.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,

DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de desconstituir a sentença objurgada, determinando o retorno dos autos à origem, para o regular processamento e julgamento da ação.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025